Tribunal: TJDFT
Processo: 0713848-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713848-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACINDO CROSARA E WALLACE ADVOGADOS - ME AGRAVADO: CONDOMINIO VIA CAPITAL - CENTRO EMPRESARIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GRACINDO CROSARA E WALLACE ADVOGADOS – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0703923-57.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de intimação da sócia do escritório de advocacia Ana Paula Duarte Gracindo Wallace. Decisão de ID 46202780 indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 48302986. A parte agravante peticiona no ID 48833207 informando a perda do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 12 de julho de 2023 12:02:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador